Tribunal: TJDFT
Processo: 0741047-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR EXTINÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO PELA METADE. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO JÁ INTERROMPIDA.
1. Pretende o agravante a extinção da ação em razão do reconhecimento da prescrição. Para tanto, argumenta que a execução proposta pelo Sindicato em 16/9/2011 não interrompeu o prazo prescricional, uma vez que foi posteriormente extinta sem a resolução de mérito.
2. Depreende-se do art. 202, I, do Código Civil que eventual extinção posterior ao cumprimento de sentença coletivo, por ausência de prévia liquidação, não tem aptidão para tornar inexistente a propositura da ação. Em outras palavras, a extinção do cumprimento de sentença coletivo, por não se revestir da liquidez necessária, não desconstitui a interrupção anterior do prazo prescricional, que decorreu da propositura da ação.
3. Diante do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo em 3/12/2019, a contagem do prazo prescricional reiniciou, pela metade, a partir desta data. Ademais, o exequente propôs o cumprimento individual de sentença coletiva em 1o/2/2022, de modo que o cumprimento de sentença não foi alcançado pela prescrição.
4. A questão sobre o ajuizamento da ação cautelar de protesto não tem relevância quanto à prescrição, que já havia sido interrompida pelo ajuizamento da ação de execução coletiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ (EREsp. n. 1.121.138-RS).
5. Recurso conhecido e não provido.